Tribunal: TJSP
Processo: 2273540-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACORDO JUDICIAL - REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E PATRONAL – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.
Incumbe ao devedor que alega excesso de execução, além de declarar de imediato o valor que entende correto (art. 535, § 2o, CPC), o ônus processual

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACORDO JUDICIAL - REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E PATRONAL – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.
Incumbe ao devedor que alega excesso de execução, além de declarar de imediato o valor que entende correto (art. 535, § 2o, CPC), o ônus processual de identificar a causa da diferença de valores que deu lugar ao alegado excesso. Mais importante do que a diferença aritmética em si são as razões do erro que levou à exigência a maior considerada indevida. Ônus do qual não se desincumbiu o executado. Impugnação rejeitada. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273540-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP, é agravado IPRC - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273540-05.2019.8.26.0000 -Voto no 29.185
2
VOTO No 29.185
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273540-05.2019.8.26.0000 RIO CLARO
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO
AGRAVADO: IPRC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
Juiz de 1a Instância: André Antonio da Silveira Alcântara
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA
PELA
FAZENDA PÚBLICA ACORDO JUDICIAL - REPASSES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA
E
PATRONAL

IMPUGNAÇÃO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
- EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.
Incumbe ao devedor que alega excesso de execução, além de
declarar de imediato o valor que entende correto (art. 535, § 2o,
CPC), o ônus processual de identificar a causa da diferença de
valores que deu lugar ao alegado excesso. Mais importante do que
a diferença aritmética em si são as razões do erro que levou à
exigência a maior considerada indevida. Ônus do qual não se
desincumbiu o executado. Impugnação rejeitada. Admissibilidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença, tendo por objeto execução por quantia certa contra a
Fazenda Pública, e de decisão que rejeitou a impugnação dos executados.
Inconformada recorre a executada objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, insiste na existência de excesso de execução,
pois o valor do crédito objeto do acordo firmado na ação originária é inferior ao
apresentado pelo exequente, devendo ser reduzido, pena de enriquecimento sem
causa (art. 844 CC).
Recurso bem processado, com contraminuta
pelo desprovimento (fls. 51/54), ausente oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273540-05.2019.8.26.0000 -Voto no 29.185
3
Merece confirmação a r. decisão agravada.
A
impugnação
fundada
em
excesso
de
execução obriga o executado a declarar de imediato o valor que entende correto,
sob pena de não conhecimento da arguição (art. 535, § 2o, CPC). Essa obrigação
traz ínsito o ônus processual de identificar a causa da diferença de valores que
deu lugar ao excesso de execução. Afinal, mais importante do que a diferença
aritmética em si são as razões do erro que levou à exigência a maior considerada
indevida. Esse ônus é do devedor, pois não cabe ao juiz ou tribunal investigar a
causa e decifrar o mistério do alegado excesso.
Na espécie, a despeito da alegação de
excesso, a impugnação não esclarece a que se deve a diferença de valores entre
o que está sendo exigido pelo credor e o que se considera devido. Acresce que
não consta dos autos cópia do acordo firmado pelas partes, desconhecendo-se
por completo os termos estabelecidos na referida avença.
Nesse cenário, desconhecidas as razões que
levaram à diferença de valores e não estando demonstrada com coerência e
lógica a existência de excesso de execução, bem rejeitada a impugnação.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator